Tribunal: TJMT
Processo: 0007321-15.2002.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007321-15.2002.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOVITA DE MACEDO CROSARA - CPF: 406.728.401-20 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), ERALDO SILVEIRA SANTOS (EMBARGADO), TRANSPORTE RODOVIARIO ROSSINI LTDA - CNPJ: 79.331.492/0001-58 (EMBARGADO), LARISSA IEGER ROSSINI - CPF: 043.211.249-99 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), IVONE BEPPLER CROVADOR (EMBARGADO), OSMAR ROSSINI (EMBARGADO), SANDRA IEGER ROSSINI (EMBARGADO), ERALDO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 393.549.709-15 (EMBARGADO), SANDRA IEGER ROSSINI - CPF: 961.723.479-34 (EMBARGADO), OSMAR ROSSINI - CPF: 211.679.589-34 (EMBARGADO), IVONNE BEPPLER CROVADOR - CPF: 320.472.319-49 (EMBARGADO), OSMAR ROSSINI - CPF: 211.679.589-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSMAR ROSSINI (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0007321-15.2002.8.11.0041

EMBARGANTE: JOVITA DE MACEDO CROSARA

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE OSMAR ROSSINI E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JOVITA DE MACEDO CROSARA
para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

A embargante alega omissão no acórdão, pois há ausência de fundamentação; argumenta que o processo foi substabelecido sem reserva de poderes, sem que houvesse o inequívoco conhecimento da exequente ora embargante (não há comprovação nos autos), nos moldes do que prevê o §1o do Art. 24 do Código de Ética e Disciplina da OAB; elenca questão de ordem pública; nulidade de atos; impossibilidade de contagem do prazo prescricional; aponta contradição “O ponto central não apreciado minimamente é sobre o fato do processo na fase de execução, estar suspenso pela ausência de bens penhoráveis com fundamento no art. 791, III do CPC/73, e na data de 18.03.2016 entrar em vigor o Novo Código de Processo Civil”; elenca que na vigência do CPC 1973, não havia sequer a previsão de incidência da prescrição intercorrente, e diferente da contagem de prazo constante na decisão ora embargada, não houve a aplicação correta da Lei, devendo ser tomando como termo inicial para a fluência do prazo prescricional, a vigência do NCPC, nos termos do que prevê o Art. 1056; fundamenta prazos atinentes a execução; assevera que “a mesma não pronunciou acerca do deferimento do efeito suspensivo pleiteado e principalmente acerca da irregularidade na representação da Embargante, que teve seu o seu conhecimento os poderes substabelecidos de forma defeituosa para a Defensoria Pública, ocorrência esta que por si só, impede a contagem de qualquer prazo em razão da nulidade apontada e ao arremate não promoveu a fundamentação necessária sobre ponto que é inteiramente capaz de infirmar a decisão embargada, que é a contagem correta do prazo de

prescrição, aplicado em ações suspensas na vigência do CPC/73 frente a entrada em vigor do NCPC/15”; aponta divergência jurisprudencial pertinente a ações de execuções; requer-se o cancelamento da condenação da Embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, urna vez que já prejudicada pelo não cumprimento da obrigação, por parte dos Devedores/Embargados; por fim, requer o acolhimento dos embargos para reformar o acórdão “a fim de afastar a prescrição intercorrente seja pela irregularidade no substabelecimento encaminhado para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em total afronta a legislação, que por si só anula os atos posteriores e obsta qualquer contagem de prazo e ou ainda para aplicar a contagem correta para fins da aplicação da prescrição intercorrente iniciado na vigência do NCPC em 18.03.2016 com a suspensão de 01 (um) ano em razão da inexistência de bens penhoráveis naquela ocasião que se encerra apenas em 18.03.2020; eventualmente seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais por incabível à Embargante.

Nas contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos e condenação da embargante ao pagamento de multa no importe de dois por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, visto trata-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JOVITA DE MACEDO CROSARA
para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

Da análise da pretensão da embargante, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida no acórdão, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.

Não há omissão na conclusão do acórdão. A reanálise acerca dos argumentos aqui apresentados é vedada por meio dos embargos. Ainda mais, quando se verifica tese inovadora apresentada pela embargante.

Verifica-se que o feito foi encaminhado a Defensoria e devolvido sem manifestação. E, ainda que assim não fosse há argumentos perpetrados nos embargos que sequer foram elencados no recurso de apelação, o que não pode ser concebido neste recurso, por não ser a via adequada.

Ademais, a embargante constava representada nos autos, tornando as ilações nos embargos desprovidas de fundamentos.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC” (EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in www.stj.jus.br).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Não há como afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos e condeno a embargante ao pagamento de multa em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023